Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-41.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-41.2023.8.14.0124

APELANTE: ELZA CRUZ DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC, condenando à repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e compensação de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a validade do contrato firmado com beneficiária do INSS;

(ii) a legitimidade da restituição em dobro dos descontos realizados;

(iii) a caracterização de dano moral indenizável;

(iv) a possibilidade de compensação dos valores efetivamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado erro substancial na contratação, diante da ausência de consentimento válido e inequívoco da consumidora, é de se reconhecer a nulidade do contrato.

4. A jurisprudência do STJ admite a devolução em dobro independentemente de má-fé, sendo suficiente a ilicitude da cobrança e o pagamento indevido.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário implicam violação à dignidade do consumidor e ensejam reparação moral.

6. A compensação dos valores efetivamente recebidos se impõe, a fim de afastar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado sem ciência clara do consumidor sobre sua natureza jurídica, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2201598/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800742-41.2023.8.14.0124, em que é agravante BANCO PAN S.A. e agravada ELZA CRUZ DE SOUSA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão monocrática (ID 29795892) proferida

nos autos da Apelação Cível interposta por ELZA CRUZ DE SOUSA SILVA, que

reformou a sentença de improcedência para:

1-

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

2-

Condenar o banco à repetição do indébito em dobro, com correção pelo INPC e juros de mora desde cada desconto;

3-

Determinar a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, com correção desde o recebimento;

4-

Condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais;

5-

Inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 29947875), o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o contrato firmado é válido e foi regularmente celebrado, com envio de documentos pessoais e liberação dos valores por TED;

(ii) a parte autora recebeu os valores do contrato, o que comprova a contratação;

(iii) eventual devolução deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada má-fé do banco;

(iv) quanto aos descontos realizados antes do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS (STJ), a restituição em dobro não seria cabível.

Ressalte-se que não houve apresentação de contrarrazões por parte da agravada, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo ao exame do mérito.

O agravante sustenta a validade da contratação, afirmando que a autora apresentou documentos e que houve depósito de valores mediante TED, o que evidenciaria a regularidade do negócio jurídico.

Contudo, conforme bem destacado na decisão monocrática, a autora é beneficiária do INSS e alega jamais ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito, o que caracteriza a ocorrência de erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II do Código Civil, dada a confusão entre empréstimo consignado e cartão de crédito com RMC.

Como se trata de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Nesse contexto, caberia ao banco comprovar não apenas a formalização do contrato, mas também o esclarecimento prévio e eficaz acerca da natureza da contratação – o que não ocorreu.

A mera existência de contrato assinado e liberação de valores por TED não afasta o vício do consentimento, sobretudo diante da ausência de comprovação do desbloqueio e uso do cartão.

A ausência de prova da utilização do cartão de crédito com RMC, associada à demonstração de que houve transferência direta do valor, justifica a conclusão de vício na contratação. Trata-se de desvirtuamento da finalidade do crédito consignado, o que autoriza a anulação do contrato.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa e sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvido com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende somente aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de aceitar um produto que não seria de sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

No mesmo sentido segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2201598 - DF (2022/0277117-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA BOA-DÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JUIRISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2201598 DF 2022/0277117-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/11/2022). Grifo Nosso.

Portanto, não há como reconhecer a validade do contrato, conforme pretende o agravante.

Defende o agravante que, na ausência de dolo ou má-fé, eventual devolução de valores deveria ocorrer de forma simples, conforme jurisprudência anterior ao EAREsp 676.608/RS (STJ).

Todavia, a decisão foi clara ao afastar qualquer presunção de boa-fé da instituição financeira:

“No caso dos autos a devolução em dobro se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação”.

Portanto, mantém-se a condenação à devolução em dobro, inclusive das parcelas anteriores ao julgado vinculante, pois o dano decorreu do próprio ato ilícito.

O dano moral também foi corretamente reconhecido. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação moral, pois afetam diretamente a subsistência da parte vulnerável.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros fixados por esta Turma em casos análogos, observados os critérios da capacidade econômica do ofensor, da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

A decisão agravada também foi prudente ao reconhecer que houve efetivo recebimento de valores pela agravada, determinando a compensação dos montantes, com atualização. Tal medida coíbe o enriquecimento sem causa, harmonizando a restituição com a boa-fé objetiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relator

Belém, 04/03/2026